Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-33.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA CNH. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA CONFESSADA PELO RÉU. PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH IMPROCEDENTE. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SITUAÇÃO QUE REFOGE AO MERO ABORRECIMENTO. QUANTIA FIXADA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS UNIFORMEMENTE ACEITOS PELA DOUTRINA. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1. Não há qualquer prova que demonstre

Ementa:

CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA CNH. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA CONFESSADA PELO RÉU. PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH IMPROCEDENTE. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SITUAÇÃO QUE REFOGE AO MERO ABORRECIMENTO. QUANTIA FIXADA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS UNIFORMEMENTE ACEITOS PELA DOUTRINA. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1. Não há qualquer prova que demonstre eventual autorização para atribuição de pontos feita pelo autor, até porque, se este era conivente com a conduta, não apresentaria recalcitrância em ele mesmo assinar o auto de infração.
2. Restou incontroverso nos autos que o réu falsificou a assinatura do autor, atribuindo a este pontos na CNH, e consequente instauração de processo para cassação desta, em que pese ao final essa não ter sido cassada.
3. No que diz respeito à correspondente indenização por danos morais, verifica-se que, de conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario, o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 não se revela excessiva e guarda relação de proporcionalidade com a conduta ilícita do réu.
4. Quanto à fixação dos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual entre as partes, estes devem incidir desde a data do evento danoso. Portanto, reconhece-se, de ofício, que os juros de 1% ao mês passarão a incidir desde a data da ocorrência do fato
5. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003110-33.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
DUMONT CARLOS, é apelado RODRIGO BRISOLA MEIXEDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-33.2018.8.26.0010 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003110-33.2018.8.26.0010 – Digital
Apelante: MARCELO DUMONT CARLOS
Apelado: RODRIGO BRISOLA MEIXEDO
Comarca: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO IPIRANGA 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Luis Fernando Cirillo
V O T O No 48146
CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA CNH. FALSIFICAÇÃO
DE ASSINATURA CONFESSADA PELO RÉU. PROCESSO DE
CASSAÇÃO DA CNH IMPROCEDENTE. OCORRÊNCIA DE
DANO MORAL INDENIZÁVEL. SITUAÇÃO QUE REFOGE
AO MERO ABORRECIMENTO. QUANTIA FIXADA QUE
ATENDE AOS PARÂMETROS UNIFORMEMENTE ACEITOS
PELA DOUTRINA. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1. Não há qualquer prova que demonstre eventual autorização
para atribuição de pontos feita pelo autor, até porque, se este era
conivente com a conduta, não apresentaria recalcitrância em ele
mesmo assinar o auto de infração.
2. Restou incontroverso nos autos que o réu falsificou a assinatura
do autor, atribuindo a este pontos na CNH, e consequente
instauração de processo para cassação desta, em que pese ao final
essa não ter sido cassada.
3. No que diz respeito à correspondente indenização por danos
morais, verifica-se que, de conformidade com os parâmetros
uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de
Caio Mario, o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 não se
revela excessiva e guarda relação de proporcionalidade com a
conduta ilícita do réu.
4. Quanto à fixação dos juros de mora, em se tratando de relação
extracontratual entre as partes, estes devem incidir desde a data do
evento danoso. Portanto, reconhece-se, de ofício, que os juros de
1% ao mês passarão a incidir desde a data da ocorrência do fato
5. Recurso improvido, com observação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais que RODRIGO BRISOLA MEIXEDO promove em face de MARCELO
DUMONT CARLOS, julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-33.2018.8.26.0010 -Voto no
3
pagamento de indenização de dano moral de R$ 10.000,00, com atualização
monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês. Diante da
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das
custas e despesas processuais. Em relação a verba honorária fixou que o réu
pagará aos advogados do autor honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da condenação; e que o autor pagará aos advogados do réu
honorários advocatícios de R$ 450,00.
Inconformado, recorre o réu (fls. 104/112). Alega que o autor
não se desincumbiu do ônus de prova previsto no art. 373, I, do CPC. Diz que
restou demonstrado que o autor não teve sua CNH suspensa. Afirma que não há
que se falar em dano moral, não passando a situação de mero dissabor. Sustenta
que o dano moral deve ser provado, e não é presumido. Subsidiariamente, afirma
que a quantia fixada no importe de R$ 10.000,00 é excessiva, devendo ser
reduzida. Ao final pugna provimento ao recurso para julgar improcedente a
demanda, ou então afastar ou reduzir o dano moral.
Processado o recurso fls. 115, com preparo (fls. 114/115) e
contrarrazões (fls. 117/120).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que em abril de 2016, o autor
entregou os documentos de seu veículo Peugeot, placas CVR-2512, ao réu para
que este fizesse o licenciamento. Nesta ocasião, o autor solicitou que o réu
realizasse pesquisa de pontuação da sua CNH, fornecendo cópia desta ao réu.
Aduziu que o réu aproveitou para tirar uma cópia da sua CNH, ato contínuo
passou a receber notificações de infrações de trânsito vinculadas a sua CNH,
advindas de dois veículos que desconhecia a propriedade, de placas EUX-5343 e
FKR-7440. Diante de tal situação, o autor procurou ajuda em um despachante
próximo a sua residência a fim de ter informações de quais veículos se tratavam
as multas; para a surpresa do autor, os veículos pertenciam ao réu e a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-33.2018.8.26.0010 -Voto no
4
esposa; então, o autor entrou em contato com o réu, que confessou ter feito a
indicação das pontuações para a CNH do autor.
Consta, ainda, que para atribuir a pontuação ao autor o réu
teria falsificado a assinatura deste, situação confessada à autoridade policial,
conforme se constata dos documentos de fls. 14/16. O autor registrou a
ocorrência no 17o DP, que fora devidamente apurada através do inquérito policial
no 313/2016, concluindo pelo indiciamento do réu no artigo 299 do Código Penal,
por confissão da conduta delituosa. Pretendia, pois, indenização por danos
morais e materiais.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão da
controvérsia, e observando a matéria devolvida em sede de apelação, restou
demonstrada a ocorrência de dano moral.
Ao contrário do sustentado pelo apelante, não há qualquer
prova que demonstre eventual autorização para atribuição de pontos feita pelo
autor, até porque, se este era conivente com a conduta, não apresentaria
recalcitrância em ele mesmo assinar o auto de infração.
Restou incontroverso nos autos que o réu falsificou a
assinatura do autor, atribuindo a este pontos na CNH, e consequente instauração
de processo para cassação desta, em que pese ao final essa não ter sido
cassada ou suspensa.
Assim, mesmo sem que tenha havida a cassação da CNH, o
dano moral decorreu do ato ilícito do réu, que falsificou sua assinatura incorrendo
em falsidade ideológica, delito pelo qual foi formalmente indiciado (fls. 16).
Não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que o
réu praticou ato ilícito tanto da esfera cível como criminal, situação que refoge aos
aborrecimentos da vida cotidiana. Sobre o tema o artigo 186 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-33.2018.8.26.0010 -Voto no
5
prevê que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito”.
Destarte, no que diz respeito à correspondente indenização,
verifica-se que, de conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela
doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario1, o arbitramento da quantia de
R$ 10.000,00 não se revela excessiva e guarda relação de proporcionalidade
com a conduta ilícita do réu.
A r. sentença, contudo, comporta reforma no que toca a
fixação dos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual, estes
devem incidir desde a data do evento danoso. Portanto, reconhece-se, de ofício,
que os juros de 1% ao mês passarão a incidir desde a data da ocorrência do fato
em 05/04/2016 (fls. 14 boletim de ocorrência).
Evidente que em se tratando de consectários legais da
condenação, estes possuem caráter de ordem pública, admitindo ampla revisão
em grau recursal, ainda que a matéria não tenha sido arguida pelas partes.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 e aos parâmetros
1 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no 992.09.082462-7) Caio
Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma,
que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar
psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o julgador
considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação,
da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois,
buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo
jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-33.2018.8.26.0010 -Voto no
6
fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ2 do Superior Tribunal de Justiça,
majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o importe de 15% do
valor da condenação.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)